Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-73.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITELIO COSTA BEBER - CPF: 047.835.490-87 (REPRESENTANTE), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA – DEFICIÊNCIA TÉCNICA NO MEDIDOR -

AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. AUTOR QUE DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA - CONSUMO DE ENERGIA SAZONAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR IRREGULARAIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido
VITELIO COSTA BEBER
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.848,82 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)
, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017,
com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia por valor indevido.

2.

Configurada a relação de consumo, é de se deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é da concessionária de energia elétrica o
onus probandi
acerca da eventual “deficiência técnica” dos equipamentos de medição do consumo de energia.

3.

A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não fez nenhuma prova sobre a existência de avaria no medidor e o nexo de causalidade entre a eventual avaria e a medição de consumo, assim, a
usente prova de que tenha havido fraude no medidor de energia elétrica, ou de que suposto defeito técnico constatado no aparelho tenha causado consumo a menor, de modo a beneficiar o usuário, é nulo o débito cobrado pela Concessionária, e, consequentemente, o corte no fornecimento do serviço.

4.

Ademais, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a inversão de correntes fora do equipamento sendo suficiente os registros fotográficos para comprovar a fraude, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

5.

Além disso, a Recorrente colacionou aos autos apenas parte do histórico de consumo da Unidade Consumidora do Recorrido (Id no 34670501) sem observar a atividade de produtor rural desenvolvida pelo autor (cultivo de soja), a qual sabidamente se dá de modo sazonal, de modo que somente é possível realizar a média de consumo com base no mesmo período do ano anterior que continha características equivalentes ao período contestado, isto é, considerando o consumo do mesmo período do ano.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

7.

Restando incontroversa a negativação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, é passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
”,
mormente porque inexistem negativações preexistentes ao débito ora questionados, o que afasta a incidência da súmula 385 STJ.

8.

Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por VITELIO COSTA BEBER, declarando inexistente o débito descrito no Termo de Ocorrência de Inspeção no 619630, determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de lançar o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida promovida pela concessionária de energia elétrica.

Em suas razões recursais, sustenta a ENERGISA que foram constatados problemas no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do autor, fazendo com que não houvesse o registro integral do consumo nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, causando, consequentemente, prejuízos à concessionária.

Alega que ao realizar a vistoria foi verificado que o “
medidor apresentada defeito em T.I.S”,
o

que caracteriza uma deficiência técnica encontrada no equipamento de medição, situação que acarreta o consumo a menor nos meses recuperados, estando a concessionária autorizada a proceder a compensação do faturamento de consumo de energia mesmo que não tenha a anomalia sido causada pelo consumidor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda.

O Recorrido oferece contrarrazões, restando rebatidos os argumentos trazidos pela Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020